Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-29.2016.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0002264-29.2016.8.07.0011 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO tirada da r. sentença[1] que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, prolatada em execução de título extrajudicial, promovida por BANCO SANTANDER S.A em face de LEANDRO HIDEKI IKI. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI afirma cessão do crédito executado pelo Banco Santander S.A em seu benefício, sustentando legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, mediante sucessão processual. Narra que, embora tenha peticionado nesse sentido, bem como pleiteado que as comunicações fossem feitas exclusivamente em seu nome, o juízo de origem determinou a comprovação da cessão de crédito, sem, contudo, intimá-lo da decisão. Aduz, ainda, a necessidade de intimação pessoal do exequente para extinção do processo fundada no abandono, à luz do disposto no art. 485, § 1o, do CPC. Pede o provimento para anular a r. sentença, a fim de que seja realizada a intimação da parte exequente, bem como para admitir a substituição processual, nos termos do art. 778, § 1o, inc. III, do CPC. Sem contrarrazões. É o relatório. Nada obstante a falta de exercício do juízo de retratação, na forma do art. 485, § 7o, do CPC, decido desde logo considerando os princípios da celeridade e economia processual. Em consonância com o disposto no art. 996, parágrafo único, do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. O apelante não é parte do processo, nem deve ser reconhecida sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado para efeitos deste recurso, nos termos daquele dispositivo, na qualidade de cessionário do direito resultante do título executivo (art. 778, § 1o, inc. III, do CPC[2]). Isso porque o requerimento de sucessão ao exequente originário foi objeto de apreciação pelo juízo a quo[3], ocasião em que restou indeferido o pleito, razão pela qual, neste particular, não deve ser conhecida dessa matéria neste julgamento, tendo em vista a preclusão. Com efeito, se o indeferimento do citado requerimento foi anterior à sentença ora impugnada, o terceiro interessado deveria ter apresentado correspondente impugnação em face da decisão interlocutória, consoante disciplina do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, revelando-se a apelação via inadequada para a insurgência, haja vista a preclusão, contrario sensu do disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC. A esse respeito, colho da jurisprudência deste TJDFT o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA. PRECLUSA. AGRAVANTE. TERCEIRO PREJUDICADO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a substituição processual, a agravante não é parte nos autos, devendo ser reconhecida a sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado, nos moldes do art. 996, do Código de Processo Civil. 2. A decisão interlocutória que indeferiu a substituição processual não foi objeto de recurso, o que impõe a preclusão da matéria. Por conseguinte, se a agravante não é parte processual na demanda, o Juízo a quo não está obrigado a dirigir as intimações a seus advogados para se manifestarem nos autos do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 2016.00.2.032045-2, Rel. Desembargador Álvaro Ciarlini, Quinta Turma Cível, julgado em 09.11.2016, DJe 21.11.2016. Negritado) No mais, não tendo reconhecido nos autos a qualidade de cessionário do crédito executado para, assim, considerar o apelante como legitimado a recorrer da sentença terminativa, como terceiro prejudicado, também não lhe é dado questionar a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono, fundado na ausência de intimação do advogado do apelante ou mesmo na falta de intimação pessoal do exequente nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12211008. [2] Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: [...] III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; [3] Id. 12211005